Tribunal: STF
Processo: ARE 1346603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CONVOCAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Os Apelantes concorriam para uma das 100 vagas do código 03, do Curso de Formação de Oficial da PM, restando, contudo, classificados para além do número de vagas disponibilizadas no edital, motivo pelo qual inexistente se mostra qualquer assertiva de direito subjetivo à nomeação.



    2. A permanência de outros candidatos, com pontuação inferior, em virtude de decisão judicial, não gerará automaticamente aos Apelantes o direito de também continuar no certame. Ou seja, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o provimento em cargo público derivado de determinação judicial não enseja preterição dos demais candidatos.



    3. Precedentes do STF e STJ.



    4. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e inciso XXXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De início, verifico que os Apelantes concorriam para uma das 100 vagas do Código 03, do Curso de Formação de Oficial PM, restando, contudo, classificados para além do número de vagas disponibilizadas no edital, motivo pelo qual inexistente se mostra qualquer assertiva de direito subjetivo à nomeação.



    (...)



    Como bem asseverado pelo magistrado sentenciante, mesmo na hipótese de que todas as 117 vagas do Código 01 fossem remanejadas para o Código 03, os Apelantes sequer seriam convocados, posto que o edital prevê a convocação do dobro de candidatos para as disputas das fases subsequentes, ou seja, 434 (quatrocentos e trinta e quatro) candidatos, posição distante das colocações dos Recorrentes GILBERTO DE SOUZA MARINHO (973), PAULO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA (1505), OSEIAS MEIRELHESDE AGUIAR (489), ANDREZO GUIMARÃES COLARES (621), MÁRCIO JOSÉ SOUZA MACÊDO (1846).



    Ademais, conforme apontado pelo Ente Apelado, todos os demais candidatos do Código 01, que obtiveram liminares e não possuíam Curso de Formação de Oficiais PM foram inscritos na condição de excedentes no Curso de Formação do Código 03, mas ocupando vaga do Código 01, ou seja, não há que se falar em preterição no caso em exame, pois tratam-se de vagas extras criadas exclusivamente para viabilizar o cumprimento da decisão judicial.



    Quanto a tal ponto, sobreleva gizar que a permanência de outros candidatos, com pontuação inferior, em virtude de decisão judicial, não gerará automaticamente aos apelantes o direito de também continuar no certame.



    (...)



    Assim sendo, inexistem reparos a serem feitos no sentença objurgada, sendo sua manutenção medida de rigor".



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente